Tribunal: TJES
Processo: 0011638-14.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011638-14.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EUGENIO SCARP CASAGRANDE
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011638-14.2018.8.08.0030

APTE
:
EUGÊNIO SCARP CASAGRANDE

APDO
:
S
AMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS

RELATOR
A
:

DES
ª CON
V. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
EUGÊNIO SCARP CASAGRANDE,

eis que irresignad
o
com os termos da sentença
de
fls.
343/349-TJ
,
que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais

ajuizada

em face de

S
AMARCO MINERAÇÃO S/A, MUNICÍPIO DE LINHARES E VALE S/A
.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a demanda em face dos Apelados alegando que possui um terreno na localidade de Conceição/Mosquito e Rio Juparanã
no qual explora atividade de agrícola, bem como p
ara
o
lazer
de sua
fa
mília
e a
migos
, al
ém
de fazer plantios e cuidar da terra.

Alegou que
sua propriedade

foi inundada
por conta da construção de barramentos para conter os rejeitos da barragem de Mariana/MG, que rompeu em novembro de 2015.

Asseverou
ainda
que nada foi feito pelas Apeladas para minimizar os seus danos, motivo pelo qual pleiteou a condenação da
s
Apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O pedido de tutela de urgência formulado pelo Apelante para o pagamento de uma indenização prévia foi indeferido, ao fundamento que com a exordial não foram juntadas provas suficientes dos danos.

Ap
ós as Contestações das Apeladas,

o Apelante apresentou Réplica (págs.317/321), oportunidade em que pugnou pela prod
ução de provas documental, pericial e testemunhal.

A seguir, as partes foram intimadas para informarem motivadamente as provas que pretendiam produzir (fl.325-TJ), não se manifestando o Apelante, sobrevindo, com efeito, a sentença de improcedência objurgada, na qual entendeu o togado primevo que o Apeante não se desincumbiu de c
omprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Agora, n
as razões
da Apelação

(
p
á
gs.
.
361/374 – TJ
)
, em apertada síntese, aduz
iu o Autor

que
foi
cerceado o seu direto de comprovar fato constitutivo de seu direito, porquanto a ausência de saneamento do feito e o julgamento antecipado da lide lhe impedi
ram
de produzir prova pericial e testemunhal requeridas na Réplica.

C
ontudo, sem razão o Recorrente.

Isso porque
, quando instad
o
pelo magistrado primev
o à
produção de provas, permaneceu inerte
o
Apelan
te, o que acarretou em preclusão temporal do direito de produzi-
las
e
comprovar
os danos causados pela construção da barragem na sua propriedade
, não sendo
a omissão
superada pelo mero protesto de provas no corpo da
inicial ou da réplica
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
[...].
2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008
.
[...].
(AgInt no RMS n. 61.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...].
3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 909.416/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

C
onfira-se ainda:
AgInt no AREsp n. 840.817/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 27/9/2016.

N
o mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal em caso análogo

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE EMPRESAS ACIONISTAS. REPETITIVIDADE DAS DEMANDAS PELA IDENTIDADE DE FUNDAMENTO FÁTICO E JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE ACERCA DA DECISÃO QUE OPORTUNIZA O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os danos alegados pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA, sejam acionistas daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade. 2. É conhecimento público e notório a multiplicidade de demandas ajuizadas com esteio no mesmo acidente ambiental, inclusive com similitude de causa de pedir e pedido. Não obstante, a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão.
3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que configura preclusão a ausência de manifestação da parte acerca do despacho pelo qual é oportunizado momento para declinar pedido de produção de prova. 4. No presente caso concreto, houve inércia dos autores quanto à especificação da produção de provas, uma vez que, instadas a se manifestarem sobre as provas que desejassem produzir quedaram-se inertes. Assim, a sentença não padece do vício de nulidade por cerceamento de defesa, sobretudo porque, quando intimados para tanto, foram os apelantes que não se desincumbiram do ônus de indicar de maneira expressa as provas que pretendiam produzir, resultando na preclusão da pretensão probatória.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180013840, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Diante dos pedidos iniciais, da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas em fase recursal, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar: se houve nulidade da sentença e se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante. 2. Acerca das nulidades alegadas, entendo que a sentença não padece de nenhuma delas, tendo em vista que o apelante não indicou de maneira expressas as provas que pretendia produzir quando intimado do despacho de fls. 170, que permitiu às partes a indicação das provas e meios pretendidos. Não há nulidade quanto a ausência de inversão do ônus da prova, tendo em vista que o juízo de origem manteve tal ônus em relação ao apelante quanto a sua condição de pescador e a correlação com o rompimento da barragem em eventuais danos morais e materiais, como a redução da renda, pontos que, ainda que determinada a inversão, seriam de sua competência a produção, sobretudo em razão da simplicidade de tais provas.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059264, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Ademais,
ao contrário do que alega o Apelante, o
saneamento do processo
é fase
processual
posterior a
o requerimento de provas pelas partes, oportunidade em que o magistrado decidirá as preliminares e prejudiciais, delimitará as questões controvertidas e distribuirá o ônus da prova (CPC, art.357, I a V), motivo pelo qual, configurado o
seu
silêncio em
reclamá-las
para defesa de seus fatos constitutivos, autorizado está o julgador a atuar na forma do art.355, inciso I do Código de Processo Civil.

A corroborar, a
pesar de ser objetiva
a responsabilidade
decorrente de
danos ambienta
is
, com base na teoria do risco integral, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988 e do art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981,
isso não dispensa o Autor da demanda de comprov
á-lo, bem como o
nexo causal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INALAÇÃO DE GASES TÓXICOS EM RAZÃO DE INCÊNDIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...].
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que, não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal. Precedentes.
5. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora não comprovou os danos morais e o nexo de causalidade, inexistindo prova acerca de danos à saúde ou necessidade de atendimento médico em decorrência do evento danoso a fim de dar sustentação ao pleito indenizatório. A pretensão de alterar tal entendimento ensejaria o revolvimento do suporte fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp n. 1.627.221/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
4. "É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal" (AgInt no AREsp n. 663.184/TO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018).
[...].(AgInt no AREsp n. 1.450.883/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020.)

Assim, a mera juntada de contrato
e recibo
de compra e venda d
e
terreno supostamente atingido pel
a inundação decorrente da construção da barragem
, por si só,
não
são
capaz
es
de subsidiar a alegação
do Apelante
de que desempenhava atividade
agrícola na área
e que nela suportou os prejuízos alegados
de forma genérica
na petição inicial
, o que inviabiliza o pagamento d
as indenizações pleiteadas
.

D
estarte, acertada a sentença de improcedência da demanda.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art.85,§11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do Apelante, com a ressalva que no caso há incidência do art.98, §3º do citado Digesto.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011638-14.2018.8.08.0030

APTE
:
EUGÊNIO SCARP CASAGRANDE

APDO
:
S
AMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS

RELATOR
A
:

DES
ª CON
V. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM.
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS. INAÇÃO DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA DO
PROTESTO NA INICIAL E NA RÉPLICA.
PRECLUSÃO. DANO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.

Na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação.

2.
O
saneamento do processo
é fase
processual
posterior a
o requerimento de provas pelas partes, oportunidade em que o magistrado decidirá as preliminares e prejudiciais, delimitará as questões controvertidas e distribuirá o ônus da prova (CPC, art.357, I a V), motivo pelo qual,
silente o Apelante
em requerer as provas para defesa de seus fatos constitutivos, autorizado está o julgador a atuar na forma do art.355, inciso I do Código de Processo Civil.

3.
A
pesar de ser objetiva
a responsabilidade decorrente de danos ambienta
is
, com base na teoria do risco integral, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988 e do art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981,
isso não dispensa o Autor da demanda de comprov
á-lo, bem como o
nexo causal.
Precedentes do STJ
.

4. Recurso desprovido. Improcedência da demanda confirmada. Honorários recursais de 2% (dois por cento).
Incidência do art.98, §3º do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em
negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.